Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-76.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAESB. ACESSO AO HIDRÔMETRO IMPEDIMENTO. MULTAS DEVIDAS. COBRANÇA REGULAR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto Distrital no 26.590/2006, que regulamenta a Lei Distrital no 442/1993, prevê a aplicação de multa pela CAESB se, durante três meses consecutivos, não for possível o acesso ao hidrômetro para a leitura do consumo mensal, devido a impedimentos de responsabilidade do cliente, após prévia comunicação por escrito.
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.